Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. DECOTE CAUSA DE AUMENTO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. Fixada indenização por danos materiais à vítima no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) decote da causa de aumento de pena pelo uso da arma branca; (ii) diminuição do valor fixado à título de reparação pelos danos sofridos pela vítima para 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações da vítima, apresentadas de forma segura na delegacia de polícia e em Juízo.
5. Mantida a condenação pelos danos materiais causados à vítima, pois há pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.